Tribunal: STF
Processo: Rcl 73400
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 596.663 (TEMA 494/RG). ARE 748.371 (TEMA 660/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir, relativamente ao alegado desrespeito às teses fixadas no RE 596.663 (Tema 494/RG) e ARE 748.371 (Tema 660/RG), não configurada a arguida ofensa.



    2. A parte agravante aponta equívoco na aplicação da tese firmada no Tema 494, ao argumento de que não teria havido qualquer compensação entre as parcelas de reajuste salarial referentes aos meses de abril e maio de 1988 com o que fora concedido em novembro do mesmo ano.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado deixou de observar o Tema 494/RG ao extinguir cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o reajuste salarial referente aos meses de abril e maio de 1988 foi absorvido pelo que veio a ser concedido em novembro do mesmo ano.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No julgamento do RE 596.663 (Tema 494/RG), ficou assentado que, havendo superveniente incorporação definitiva, aos vencimentos do trabalhador, do reajuste concedido por título executivo judicial, este deixaria de ter eficácia.



    5. O Tribunal reclamado, ao declarar extinta obrigação reconhecida em título judicial transitado em julgado, mediante o fundamento de que as diferenças da URP de abril e maio de 1988 foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro do mesmo ano, observou rigorosamente a tese firmada no Tema 494.



    6. O ato questionado estabeleceu a devida correspondência entre o caso e a tese jurídica firmada no Tema 660/RG, segundo a qual “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.